Tribunal: TJDFT
Processo: 0721735-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. PACIENTE COM CÂNCER AVANÇADO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de de apelação cível interposta por VERA LUCIA PASCHOALIN DE FREITAS, parte embargante, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de n. 0721735-10.2012.8.07.0001, ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE, julgou procedente sua pretensão para condenar a ré, ora embargada, na obrigação de fornecer os medicamentos denominados PIQRAY (ALPESILIBE) 300 mg e FULVESTRANTO 500 mg, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em grau de recurso, o apelo da embargante foi provido em parte para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. No voto condutor fixou-se que o proveito econômico corresponde ao custo anual dos medicamentos a serem fornecidos pelo plano de saúde, somado ao valor da indenização por danos morais arbitrada na sentença.
2. Nos Embargos de Declaração, a recorrente afirma que o decisum atacado merece ser reformado, pois é omisso e contraditório. Pede a retificação da “decisão de julgamento apenas e tão somente quanto à condenação de honorários de sucumbência, esta considerada incidente sobre o valor de ambas as obrigações (somatório de uma anualidade dos medicamentos) e dano moral, na consonância do que determina o art. 85, §2o do CPC e do Tema 1076 do E. STJ, ou seja, sobre a integralidade da condenação, considerando o valor da causa, ajustando o dano moral, devidamente corrigido e atualizado.”
3. Pela simples leitura dos embargos, constata-se a pretensão de reanálise do mérito da decisão colegiada. A recorrente repisa as mesmas teses trazidas na apelação, que foram devidamente enfrentadas quando da análise do recurso. A embargante não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão da embargante.
4. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.